Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702541-46.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONATAN CARVALHO BRITO APELADO: CLEBER DA SILVA RAMOS, BRUNO DA SILVA RAMOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, com base na alegação de inovação recursal, suscitada pelos recorridos em suas contrarrazões, a teor do que consta nos arts. 9o e 10, do CPC. Brasília, DF, em 22 de março de 2022 19:04:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator